Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-82.2023.8.11.0030
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000577-82.2023.8.11.0030
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA - CPF: 038.855.461-40 (EMBARGANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), BIANCA NONATO XAVIER - CPF: 066.875.641-10 (ASSISTENTE), LUCAS ARVEDA DE ALMEIDA - CPF: 062.137.361-31 (ASSISTENTE), LUIZ HENRIQUE DE SOUZA IGNATZ - CPF: 063.242.451-60 (ASSISTENTE), WENDER DIOGO SILVA MADUREIRA - CPF: 047.513.171-13 (ASSISTENTE), VICTOR HENRIQUE MACHADO - CNPJ: 36.226.042/0001-92 (VÍTIMA), VICTOR HENRIQUE MACHADO - CPF: 066.352.011-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
1. INOVAÇÃO DE TESE
S
POR INTERMÉDIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO
DAS MATÉRIAS
. 2.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO
,
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE

NO

ACÓRDÃO
. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.

VOTO
FUNDAMENTADA. PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE RECURSAL. 3. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
PARCIALMENTE CONHECIDO
S
, E, NA PARTE
CONHECIDA
, DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração
não
se prestam ao enfrentamento de matéria não deduzida no momento processual oportuno, qual seja,
por
intermédio de recurso de apelação interposto a tempo e modo devidos,
daí porque
não
deve
ser
reconhecida matéria objeto de inovação realizada por intermédio
daquele tipo de

recurso
, em razão da preclusão consumativa.

2. O acolhimento
de
embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
,

contradi
ção ou omissão
, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado, não sendo demais, regist
r
ar que, segundo o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça
, não é necessário, para o prequestionamento, que o acórdão mencione expressamente a norma tida por violada, bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3.
Embargos
declaratórios
parcialmente conhecido
s
. E, na parte conhecida, desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marcelo Henrique Bezerra da Silva

contra o acórdão prolatado no dia
20
de
julho
de 2023, por esta
Terceira
Câmara Criminal, manejado nos autos do Recurso
de
Apelação
n.
1000577-82.2023.8.11.0030
, para que
seja m sanado s o s vício s de omissão
,
contradição

e obscuridade
supostamente existente
s
no seu conteúdo.

O embargante sustenta nas razões que se encontram no ID
230197171
, que o acórdão embargado é
omisso

porquanto não se manifestou acerca da quebra da cadeia de custódia das provas; da nulidade do
seu
reconhecimento pessoal; e do cerceamento de defesa por indeferimento das diligências complementares requeridas na audiência de instrução e julgamento.
E
,

é
c
ontraditório
,
por ter fundamentado a
sua
condenação
“
com base nas provas cuja produção foi impedida pelo indeferimento das diligências”
. E,
finalmente,
é
obscur
o

por não ter demonstrado a participação do
embargante
no
crime
pelo qual foi condenado
.
Finalmente
,
prequestiona

a matéria.

Nas contrarrazões vistas no ID
233120694
, o Ministério Público, postula o desprovimento do presente recurso
.

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE OFÍCIO

Não conhecimento
da
s
tese
s
inovada
s

nas razões

destes
embargos de declaração
, consistentes na quebra
da
cadeia de custódia das provas e
na
nulidade do
reconhecimento
pessoal
do
embargante

As
tese
s

segundo as quais haveria
omissão
no acórdão embargado
por
que
não
foi
analisad
a

a

quebra da
cadeia de custódia das provas

e a nulidade do
reconhecimento
pessoal
do
embargante
,
não pode
m
ser conhecida
s
,
por
quanto
não fo
ram
deduzida
s
nas razões do recurso de apelação criminal, constituindo,
pois,
inovação
recursal
não condizente com a via eleita.

Logo,
h
ouve preclusão
consumativa
por parte do embargante
ao não
discutir pela via recursal
própria

a matéria
apresentada nas razões deste
s
embargos de declaração.

Ademais, não há evidências
nestes
autos de que tenha
sido
realizado qualquer procedimento
visando ao
reconhecimento
pessoal
do embargante
.
Até porque,
autoria delitiva
foi
demonstrada por outros elementos probatórios.

Como se sabe
,
o magistrado não
deve
conhecer de matéria não
impugnada
a tempo e modo devidos, ficando
, por conseguinte,
sua
análise

limitada
à

devolutividade
do recurso de apelação,
motivo pelo qual
,
nos
embargos de declaração
,

o
tema
não

recorrido
tempestivamente
não pode ser conhecid
o
.
Outrossim
, impõe-se registrar que não é
possível haver aditamento das razões recursais ou incremento de novas teses em contrarrazões, memoriais ou em sustentação oral quando do julgamento
.

A
cerca do tema,
veja
-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
FUNDAMENTOS NÃO DESENVOLVIDOS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO CRIMINAL LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. EXIGÊNCIA INCLUSIVE QUANTO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA ORIGEM
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões
. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As questões de ordem pública, para estarem sujeitas à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça na via do remédio heroico, também devem ultrapassar a formalidade processual acima. Precedentes.

3. Embora o Agravante alegue que
a matéria fora ventilada em embargos de declaração opostos contra o acórdão do julgamento da apelação, a oportunidade para suscitá-la estava preclusa. Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração
ou em agravo regimental.

4. Recurso desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 521.849/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 19/8/2020).
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça
perfilha o posicionamento adotado pela citada corte superior no sentido de que não se deve conhecer de tese suscitada em embargos de declaração que busca por intermédio de inovação recursal discutir matéria acobertada pela
preclusão consumativa, conforme

pode ser visto abaixo:

2.
Não se conhece dos Embargos de Declaração quando a tese vertida pela Defesa em sede de Embargos de declaração é clara inovação recursal, uma vez, que não trazida a conhecimento quando da apresentação do recurso de Apelação Criminal, estando, portanto, atingida pela preclusão consumativa
.

(
N.U 0007890-74.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024,
p
ublicado no DJE 04/06/2024
)
Destacamos

Diante do exposto, por se tratar de inovação recursal e estar
em
preclusa
s
, a
s
tese
s
de
quebra da
cadeia de custódia das provas
e

de
nulidade
do
reconhecimento
pessoal
do embargante

não deve
m
ser conhecida
s
.

É como voto.

Com relação à parte conhecida, é
importante registrar que
estes
embargos de declaração, cujas razões, protocolizadas no dia
2
de
agosto
de 202
4
(ID
230197171
), foram opostas dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

C
onquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“
A
os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Como visto no relatório,
o embargante
afirma que
“
o acórdão recorrido apresenta omissões, contradições e obscuridades que necessitam ser sanadas, além disso, visa-se que sejam
prequestionadas
explicitamente todas as matérias relevantes para eventual interposição de Recursos Especial e Extraordinário
”
.

No entanto,
não tem
razão o embargante.

Isso porque os
motivo
s
que ensej
aram

a
rejeição da
s
preliminar
es
de nulidade por cerceamento de defesa
e nulidade da audiência de instrução e julgamento
fo
ram

esclarecidos

no
acórdão embargado, não havendo
, portanto,
qualquer omissão
,
contradição
ou obscuridade
a ser sanada por meio destes embargos declaratórios
, como colima o embargante.

Aliás, veja-se esta parte do
voto condutor (ID
226134678
):

[...]
PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 212 do Código de Processo Penal

Nesta primeira preliminar, o apelante colima a nulidade da audiência de instrução e julgamento, argumentando que houve lesão ao art. 212 do Código de Processo Penal, pois o magistrado teria feito o papel da parte interessada, enquanto o Ministério Público teria se mantido inerte, como terceiro imparcial e desinteressado, assistindo como protagonista da inquirição, a atuação do julgador.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque, como é sabido, o interrogatório do acusado é regido pelas disposições contidas nos art. 185 a 196 do Código de Processo Penal, cabendo ao magistrado fazer o interrogatório seguindo a ordem disposta nas normas de regência aqui referidas.

Além disso, somente após a conclusão das perguntas pelo magistrado é que se oportuniza às partes para, querendo, complementarem os questionamentos, a fim de se esclarecer os fatos. Portanto, não existe nulidade se as partes (acusação e defesa) não fizerem nenhuma pergunta, por estarem satisfeitos com a instrução realizada até aquele momento. Ou em outras palavras: se o juiz fez o interrogatório e, após finalizar, nenhuma das partes formula perguntas, não se presume irregularidade no ato.

Logo, não obstante as alegações deduzidas pelo apelante, deve ser registrado que a análise destes autos não autoriza o acolhimento da nulidade processual mencionada nesta primeira preliminar, porquanto a formação da culpa foi levada a efeito com total isenção do juízo de primeira instância. Desse modo, após a incursão nos elementos probatórios encontradiços nestes autos, é forçoso reconhecer a inconsistência do referido pleito, porque, indiscutivelmente, não houve violação aos princípios constitucionais em alusão.

De mais a mais, insta acrescentar que a eventual inobservância, por parte do magistrado, das disposições contidas no aduzido art. 212 do Código de Processo Penal, pode, quando muito, culminar em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a demonstração de prejuízo efetivo à defesa do acusado.

[...]

Por conseguinte, inexiste nulidade a ser reconhecida, por esse prisma, porque, ao contrário do que foi alegado pelo apelante, a sua oitiva e das testemunhas obedeceu às normas processuais penais e constitucionais. Entretanto, ainda que assim não fosse, é sabido que à luz de uma interpretação sistemática, somente poderia dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa, se fossem cumpridas duas condições: (i) que tivesse havido protesto da parte prejudicada a tempo e modo devidos, sob pena de preclusão; e (
ii
) que houvesse a demonstração inequívoca do efetivo prejuízo eventualmente suportado, prestigiando-se o aforismo
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto art. 563, do Código de Processo Penal. Todavia, tais condições não foram cumpridas no caso em apreciação.

Diante do exposto, a primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da audiência de instrução e julgamento por conta de indeferimento de pedido de produção de prova, em flagrante cerceamento de defesa

O apelante sustenta nesta preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento em decorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de primeiro grau indeferiu seu pedido de realização de diligências na fase do art. 402 do Código de Processo Penal por entender que ele poderia ter colacionado os laudos médicos em momento anterior.

Mais uma vez, é forçoso reconhecer que o apelante não tem razão.

Com efeito, da análise dos elementos probatórios trazidos para estes autos, constata-se que o édito judicial combatido foi motivado pelo
seu prolator
, que sustentou a desnecessidade da realização da diligência requerida pela defesa, pelas seguintes razões:

[...] 00:01:16 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: A audiência de instrução e julgamento foi realizado foi desdobrada, na verdade, a última ocorreu na data de hoje, 23/11/2023. A prova oral, assim, foi colhida e o acusado foi interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia.

00:01:37 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Já a defesa requereu absolvição por falta de provas, subsidiariamente, aplicação da pena no mínimo, e a possibilidade de recorrer em Liberdade, quanto a multa, seja determinada, seja o valor determinado, em observância a atual situação econômica do acusado. Os autos permaneceram conclusos para a sentença. É o breve relatório, fundamento e decido.

00:02:03 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Quanto à tese de que não foram juntadas todas as imagens,
a.

00:02:09 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Bastava mera mero requerimento da defesa, seja da Defensoria pública ou da defesa constituída, para que a os demais documentos.

00:02:21 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Entendidos como essenciais pelas partes poderiam estar nos autos. É entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que não há necessidade
.

00:02:33 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Da do da anexação de todos os vídeos, é
.

00:02:37 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: É
deflagração de quebra de sigilo telefônico, bastando aqueles essenciais
para a.

00:02:46 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado
: Para o processo, contudo, é direito da defesa requerer acesso integral, como se percebe dos autos. Não houve qualquer requerimento nesse sentido de noto que a declaração de eventual nulidade configurará, nulidade de algibeira aquela aguardada para o momento oportuno para beneficiar aquele que a alega
.

00:03:11 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Inobstante, como não houve requerimento, há preclusão.

00:03:15 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Quanto a

00:03:18 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Ao
ao
indeferimento de juntado dos documentos dos laudos médicos e observe que não é documento novo, eles já existiam desde o dia dos fatos e poderiam já ter sido anexados aos autos, tanto pela Defensoria pública quanto pela defesa constituída.

00:03:40 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Não foi feito e eu friso, inclusive, que a.

00:03:46 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Que houve.

00:03:48 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Juntado de procuração pela doutora Karen no dia 09/11/2023 e.

00:03:57 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Tempo mais que suficiente para análise processual, e.

00:04:02 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado: Requerimento nesse sentido, por isso.

00:04:05 Daniel Campos Silva de Siqueira - Magistrado:
Por isso, o pleito foi indeferido.
Assim, inexistentes preliminares e vícios, presentes os pressupostos processuais, as condições da ação que subsidiam a persecução penal, passo a análise do mérito. [...].
(Trechos da sentença oral transcrita no parecer ministerial, visto no ID 214333191).

Como é de trivial sabença cabe ao condutor do processo avaliar a relevância dos pedidos de diligências formulados na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, porquanto nesse momento processual é facultado ao juiz aceitar ou não os pleitos de acordo com sua pertinência, sob pena de se admitir a prorrogação interminável na produção da prova, como sói ser no caso destes autos, nos quais o juízo de primeiro grau justificou seu posicionamento quanto à desnecessidade da diligência requestada pelo apelante.

Registre-se, por oportuno, que o juízo de primeiro grau explicitou os motivos pelos quais considerava a produção da aludida prova desnecessária, porque os laudos médicos poderiam ter sido juntados em momento oportuno, posto que não se tratava de prova nova, que surgiu durante a instrução processual, mas que já existiam desde a data de ocorrência dos fatos.

Como se sabe as provas se destinam à formação do convencimento do julgador, eis que vige no ordenamento jurídico pátrio o princípio do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, do qual decorre que o juiz goza de liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, cabendo-lhe decidir, de forma fundamentada, sobre a sua produção, porquanto é o seu destinatário.

[...]

Por conseguinte, o pedido do apelante visando à produção da referida prova, por ser, segundo sua ótica, necessária para o deslinde da questão, foi indeferido pelo juízo de primeiro grau por entender não ser útil ao processo, sem que houvesse violação ao princípio da ampla defesa, uma vez que nenhum prejuízo foi causado à sua defesa, não havendo, por consequência, qualquer nulidade a ser declarada por este órgão revisor, também, nesse ponto.

[...]

(Trechos do voto condutor do acórdão visto no ID 226134678).
Destaques no original

Observa-se,
pois,
q
uanto ao suposto cerceamento de defesa,
que esta tese
foi analisad
a
fundamentadamente
no acórdão
embargado
.
Ademais, o
indeferimento das diligências complementares requeridas pela defesa
do embargante
foi justificado com base na ausência de pertinência e na preclusão do direito, o que não configura cerceamento de defesa
.

No que diz respeito a n
ulidade da audiência de instrução e julgamento por violação ao art. 2
12 do Código de Processo Penal,
depreende-se
que
embora o magistrado tenha feito algumas perguntas às testemunhas,
fê-lo
no estrito cumprimento de seu dever de buscar a verdade real e esclarecer pontos que as partes, por vezes, deixaram obscuros
; sobrelevando

r
essalt
ar
,
ademais disso
,
que, em nenhum momento, houve prejuízo para a defesa
do embargante
, que teve ampla oportunidade de questionar as testemunhas e expor suas teses.

No mesmo sentido, deve ser destacado
,

no que se refere à alegada obscuridade

que o acórdão
embargado
foi claro ao demonstrar a participação do embargante no delito de roubo majorado pelo qual foi condenado, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos trazidos
por

sua
defesa
.

Mas se isso não bastasse,
não se pode olvidar que o
voto condutor do acórdão
embargado

fez alusão
explicita e detalhadamente
aos
depoimentos das testemunhas que foram uníssonas ao narrar que havia um terceiro agente do lado de fora prestando auxílio aos indivíduos que estavam dentro do comércio vítima, porqu
e
a todo momento falavam no celular.

Cabe
asserir
, ainda nessa vereda, que a testemunha Wender Diogo disse que um dos rapazes que estava dentro da loja falava a todo tempo no celular
;
e
,
que depois que deixaram o local
,
foi possível confirmar pelas câmeras de segurança que havia uma terceira pessoa em um Honda Civic preto do lado de fora do comércio – também no celular – que saiu logo atrás dos rapazes que entraram
n
a loja de celulares para realizar o roubo.

Como se sabe, os embargos de declaração não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário. Isso significando dizer que somente a omissão em relação a assuntos não abordados e a contradição interna, ou seja, aquela que decorre de argumentos, teses ou premissas inconciliáveis entre si no corpo do voto podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

Logo, impõe-se reconhecer que o embargante, na verdade, pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado não é
ambíguo,
obscuro, contraditório
ou
omisso
, ao revés,
conforme acima foi asseverado,
apreciou
todas
as teses sustentadas por sua defesa.

É
cediço
,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão. Sendo assim, para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretende
o embargante.

S
obre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Finalmente,
deve ser
consignado
que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi realizado no acórdão embargado. Daí por que se
considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

No que diz respeito ao assunto,
eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311)

Destacamos

Além
disso
, não é demais registrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.

Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto
.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017)
Destacamos

Portanto, é imperativo concluir que as matérias
questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta
Terceira
Câmara Criminal
de forma objetiva, ficando claro que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a justificativa de prequestionamento para fins de interposição de recurso às
c
ortes
s
uperiores, ficando incontroverso
, pois,
que inexiste o
s
vício
s
reclamado
s
nestes
aclaratórios
.

Posto isso, conheço
parcialmente
do recurso
destes
embargos de declaração interpostos por
Marcelo Henrique Bezerra da Silva
.

E,
na parte conhecida
,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024